Tribunal: TJES
Processo: 5001519-67.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-67.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO TIMOTEO RODRIGUES e outros (2)

APELADO: MARCELO FELIX DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES POSTERIORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL. MOTORISTA PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÕES EM CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária cumulada com indenização, reconheceu a alienação e a tradição de motocicleta vendida pelo autor em 11/10/2013, afastou os efeitos das infrações de trânsito posteriores à venda, determinou a regularização da titularidade do veículo e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, sendo 90% suportados pelo comprador e 10% pelo DETRAN/ES. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, aplicação literal do art. 134 do CTB, impossibilidade de transferência automática de penalidades e ausência dos requisitos da responsabilidade civil estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por demanda envolvendo regularização cadastral de veículo e exclusão de penalidades incidentes sobre CNH; (ii) estabelecer se a comprovação da tradição do veículo afasta a responsabilidade do antigo proprietário por infrações posteriores à alienação, mesmo sem comunicação administrativa da venda; (iii) determinar se a manutenção de restrições administrativas indevidas no prontuário de motorista profissional configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES possui legitimidade passiva porque é o órgão responsável pela gestão do RENAVAM e do RENACH, detendo competência para efetivar transferências de titularidade, exclusão de pontuações e regularização de registros administrativos relativos à CNH.

O objeto da demanda ultrapassa a simples anulação de multas, pois envolve alteração de registros administrativos e remoção de restrições mantidas pelo próprio DETRAN/ES.

A transferência da propriedade de bem móvel opera-se com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro perante o órgão de trânsito ato administrativo declaratório.

O Certificado de Registro de Veículo assinado pelas partes, com reconhecimento de firma, aliado às certidões cartorárias juntadas aos autos, comprova de forma inequívoca a alienação e a entrega do veículo em 11/10/2013.

A interpretação do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando demonstrada, de forma robusta, a alienação do veículo e a ausência de responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores.

A obrigação de promover a transferência administrativa do veículo compete prioritariamente ao adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, não sendo admissível responsabilizar indefinidamente o vendedor pela desídia do comprador.

A manutenção indevida de pontuações e restrições no prontuário do apelado caracteriza falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A indevida ameaça de suspensão da CNH de motorista profissional ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois compromete diretamente o exercício da atividade laboral e a subsistência do trabalhador.

O indeferimento administrativo do pedido de regularização, apesar das provas cartorárias apresentadas, evidencia atuação administrativa desarrazoada e contribui para a configuração do dano moral.

O valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição profissional do autor e o caráter pedagógico da condenação.

A divisão da responsabilidade indenizatória entre o comprador e o DETRAN/ES revela-se adequada, pois a omissão do adquirente constituiu a causa principal do prejuízo, enquanto a autarquia contribuiu para a perpetuação da ilegalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN possui legitimidade passiva em demandas que visam à regularização de registros de veículos e à exclusão de penalidades incidentes sobre CNH.

A comprovação inequívoca da tradição do veículo afasta a responsabilidade do antigo proprietário por infrações posteriores à alienação, ainda que ausente comunicação administrativa da venda.

O registro da transferência do veículo perante o órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa e não constitui a propriedade do bem móvel.

A manutenção indevida de restrições administrativas em CNH de motorista profissional configura dano moral indenizável.

A responsabilidade objetiva do Estado decorre da falha administrativa consistente na manutenção injustificada de penalidades e restrições após comprovada a alienação do veículo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

contra a sentença de
ID 18474898
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões
de Barra de São Francisco
,
q
ue
na Ação
Ordinári
a
c/c
Indeniza
ção,
ajuizada
por
MARCELO FÉLIX DE OLIVEIRA

em face do ora apelante e de Sebastião Timóteo Rodrigues
e do
Departamento
d
e Estradas
e
Rodagens
d
o Estado
d
o Espírito Santo - DER/ES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, reconhecer a alienação e a tradição do veículo, afastar os efeitos decorrentes das infrações posteriores a 11/10/2013, determinar providências voltadas à regularização da titularidade do bem e acolher, em parte, a pretensão indenizatória
com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00
a título de danos morais, a ser suportado na monta de 90% (noventa por cento) por Sebastião Timóteo Rodrigues e 10% (dez por cento) da quantia supramencionada pelo DETRAN/ES
.
Nesses termos, condenou os requeridos ao pagamento
de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e custas pelo requerido Sebastião, tendo em vista a isenção legal dos demais requeridos.

Irresignad
o
,

a autarquia

apelante sustenta em suas razões
de
ID 18474901,
em síntese
,
que

(I)
é parte ilegítima para responder por obrigação de fazer fundada em negócio jurídico celebrado exclusivamente entre particulares;
(II)
o art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação;
(III)
a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar interpretação literal do art. 134 do CTB, ressalvada apenas a hipótese de débitos de IPVA;
(IV)
não seria possível cancelar ou transferir, de forma automática, infrações, pontuações e processos administrativos de suspensão ou cassação de CNH sem observância do devido processo administrativo; e
(V)
não estariam configurados os pressupostos da
sua
responsabilidade civil, especialmente ato ilícito, dano moral indenizável e nexo causal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o
requerente
narrou que vendeu, em 11/10/2013, a motocicleta Honda/CG 125 Titan, ano 1997, placa MPA6017/ES, ao
requerido
Sebastião Timóteo Rodrigues, mediante assinatura do Certificado de Registro do Veículo, com reconhecimento de firma das partes, tendo ocorrido, na mesma oportunidade, a tradição do bem.

Sustentou, contudo, que o adquirente não providenciou a transferência administrativa
da motocicleta
, o que teria ocasionado a imputação, ao autor, de infrações de trânsito posteriores à alienação, inclusive com instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Afirmou, ainda, que requereu administrativamente a transferência do veículo, mas o pedido foi indeferido pelo DETRAN/ES sob a justificativa de necessidade de novo reconhecimento de firma, apesar da apresentação de certidões cartorárias.

A sentença apelada

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
para
reconhece
r
que o acervo
probatório
, especialmente o CRV assinado e as cer
ti
dões dos cartórios de notas, comprovam a alienação e a tradição do bem em outubro de 2013.
Além, disso, considerou
que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro comporta mi
ti
gação quando demonstrado que as infrações ocorreram após a venda do veículo para terceiro.

Feito esse breve relato, passo a analisar a alegação de ilegitimidade passiva
sustentada
pelo
O DETRAN/ES.

Segundo
sustenta
o apelante,
este
não possui per
ti
nência subje
ti
va para figurar no polo
passivo da
presente demanda
, uma vez que as infrações de trânsito que ensejaram as penalidades contra o
requerente/
apelado foram lavradas por órgãos autuadores diversos, notadamente o DER/ES. Argumenta que a competência para anular ou revisar o auto de infração pertence exclusivamente ao órgão que o expediu, não podendo ser responsabilizado pelos desdobramentos de atos administra
ti
vos alheios.

Em que pesem as alegações da autarquia apelante, destaca-se que o
objeto central da demanda não se resume à mera anulação de multas isoladas, mas abrange, primordialmente, a transferência da propriedade do veículo nos registros oficiais e a regularização do prontuário de habilitação do condutor.

Como é cediço, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos execu
ti
vos de trânsito dos Estados a gestão dos registros de veículos e o controle das pontuações e penalidades aplicadas aos condutores.

O DETRAN/ES, na qualidade de gestor do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) e do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) em âmbito estadual, é o único órgão com atribuição técnica e legal para efetivar a transferência de titularidade determinada judicialmente e para proceder à exclusão de pontos ou suspensões incidentes sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Destarte, a
inda que o auto de infração tenha origem em fiscalização realizada pelo DER/ES, os efeitos restri
ti
vos sobre o direito de dirigir do
autor/
apelado são processados e man
ti
dos no sistema gerido pelo DETRAN/ES.

Nesse caminhar, a jurisprudência
pátria

possui
entendimento de que o órgão execu
ti
vo estadual detém legi
ti
midade passiva sempre que o pedido judicial visar à alteração de registros sob sua custódia ou à remoção de impedimentos administra
ti
vos no prontuário do motorista.
Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, DAS MULTAS OCORRIDAS APÓS A TRADIÇÃO E DOS PONTOS ATRIBUÍDOS EM RAZÃO DAS INFRAÇÕES
. ALIENAÇÃO DA MOTOCICLETA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/RS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
1. Merece ser mantida a legitimidade passiva do DETRAN/RS quanto à transferência da propriedade do veículo, das multas ocorridas após a tradição e dos pontos na CNH, decorrentes das infrações.
2. Em que pese não tenha havido a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN/RS, ônus que incumbia ao vendedor, nos termos do art. 134 do CTB, comprovada a tradição do bem, consoante art. 1267 do Código Civil, não há como responsabilizar a antiga proprietária. Sentença confirmada.\APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50020902520208210036 RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 31/01/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANOTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E BAIXAS REGISTRAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme previsto no CTB, os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal são responsáveis para expedição de certificados, autuações, licenciamento anual, bem como anotações e baixas registrais referentes aos veículos, etc., sendo certo que o artigo 8º, da Lei Estadual nº 2 .482/1969, estabelece que “[...] o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que esta lei erige em autarquia, é órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito, na área estadual, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, tendo sede e foro na Capital do Estado.” 2. No caso dos autos, o autor requereu a procedência dos pedidos delineados como sendo a declaração da “[...]inexistência de propriedade do veículo supramencionado ao requerente, cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros, caso o veículo ainda exista[...]”, além da realização da “[...]baixa no veículo, evitando-se, assim, a geração de cobrança de outros débitos fiscais[...]” (Id. 5390648, fl. 09), o que evidencia a pertinência subjetiva do recorrido para figurar no polo passivo da presente contenda. Precedentes do e . TJES.
3. Recurso conhecido e provido para afastar a ilegitimidade passiva do recorrido e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento. Vitória, 03 de outubro de 2023 . RELATORA (TJ-ES - Apelação Cível: 5011024-25.2022.8.08 .0048, Relator.: Janete Vargas Sim
õ
es, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/10/2023).

Portanto, sendo o DETRAN/ES o destinatário final das ordens de regularização cadastral e o órgão responsável pela aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir que afligem o apelado, sua presença no polo passivo é indispensável para a efetividade da tutela jurisdicional pretendida.

Por tais razões, rejeito a
alegação
de ilegi
ti
midade passiva.

Com relação
a responsabilidade pelas infrações de trânsito e as penalidades administra
ti
vas aplicadas ao apelado após a alienação da motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1997, placa MPA6017,
faz-se necessária a
interpretação do alcance da solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro frente a comprovação inequívoca da tradição do bem móvel a terceiro.

No plano fá
ti
co, a transferência da propriedade e a efe
ti
va entrega do veículo ao primeiro réu, Sebastião Timóteo Rodrigues, restaram demonstradas nos autos,
tendo o autor/
apelado colacionado
aos autos o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado por ambas as partes em 11/10/2013, com o respectivo reconhecimento de firma por autenticidade realizado em serventia extrajudicial, conforme se extrai do ID 18474001.
Tal prova é,
ainda,
corroborada pelas cer
ti
dões expedidas pelos Cartórios de Registro e de Notas de Barra de São Francisco (ID 18474002), que atestam a validade e a tempes
ti
vidade do ato notarial.

Destarte, é imperioso destacar que o ordenamento civil brasileiro adota o princípio de que a transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN/ES ato administrativo declaratório, necessário para fins de licenciamento e responsabilidade administrativa, mas não constitui a propriedade em si
(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)
.

Para corroborar
,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE.
1. A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil. 2. Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa
[...]
(TJ-MG - AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. TRADIÇÃO.
A transferência da propriedade de veículo automotor se dá pela tradição, sendo que o registro de transferência do veículo no órgão de trânsito competente é de índole administrativa, além de se tratar de mera presunção de propriedade, que, por sua vez, pode ser elidida por documentos aptos a demonstrar a alienação
[...].
(TJ-GO 5218030-68.2019.8.09.0051, Relator: Desembargador Itamar De Lima, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
A transferência da propriedade de veículos automotores ocorre com a tradição, sendo irrelevante a alteração do nome do proprietário no certificado de registro para fins de comprovação de posse ou domínio em sede de embargos de terceiro
[...].

(TJ-SC - Apelação: 50162479120228240054, Relator.: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 19/11/2024, Sexta Câmara de Direito Civil).

A despeito da clareza quanto à venda do bem, o DETRAN/ES sustenta a aplicação rigorosa do art. 134 do CTB, o qual impõe ao an
ti
go proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Todavia, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Jus
ti
ça e do Superior Tribunal de Jus
ti
ça, tem mi
ti
gado o rigor de tal disposi
ti
vo em situações onde a realidade fá
ti
ca da alienação e da perda da posse é demonstrada de forma inconteste, pres
ti
giando-se o princípio da primazia da realidade e da pessoalidade da pena.

Sobre a mi
ti
gação da solidariedade administra
ti
va em face da comprovação da tradição, colhe-se o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 132, que, embora trate de responsabilidade civil, fundamenta a lógica de que a ausência de registro não perpetua a responsabilidade do an
ti
go dono.

No campo das infrações administra
ti
vas, o entendimento é análogo quando a prova da venda é robusta
e

a jurisprudência
pátria
entende que, uma vez comprovada inequivocamente a alienação,
como no caso em tela
, o antigo proprietário não responde pelas infrações de trânsito nem pelos débitos tributários (IPVA) posteriores à venda, ainda que não tenha comunicado o DETRAN.
Nesse sentido,

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 2.
O Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito
cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, ora recorrente. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da citação do DETRAN/RJ. (STJ - REsp: 2067149 RJ 2023/0127391-2, Relator.: Ministro Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS . AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
[...] Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204 .867/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe 06.09.2011) [...]. (STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator.: Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.
2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

Portanto, demonstrado que o
autor/
apelado se desfez da posse e da propriedade da motocicleta em 11/10/2013, não há como
impor a sua
responsabilidade solidária pelas infrações de trânsito e pontuações registradas após essa data. A obrigação de efe
ti
var a transferência defini
ti
va do registro perante o DETRAN/ES é, primordialmente, do adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, não podendo o vendedor ser penalizado indefinidamente pela desídia do comprador.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a transferência de todas as infrações e penalidades para o prontuário do real proprietário e condutor, SEBASTIÃO TIMÓTEO RODRIGUES, preservando-se a higidez do prontuário do apelado.

No que concerne à configuração do dano moral, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado, prevista pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, a qual prescinde da comprovação de dolo ou culpa do agente público, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em análise, a falha do serviço público reside na manutenção indevida de restrições no prontuário do apelado e no indeferimento desarrazoado de seu pleito administrativo de transferência de titularidade, mesmo diante de provas robustas da alienação da motocicleta.

O dano experimentado pelo apelado extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, pois, conforme comprovado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (ID 18474004), o requerente é motorista profissional e, para quem exerce tal ofício, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não representa apenas um documento de autorização estatal, mas, sim, o seu instrumento de trabalho e o meio indispensável para a garantia da própria subsistência e de seu núcleo familiar. A aplicação indevida de uma penalidade de suspensão do direito de dirigir gera um estado de angústia e incerteza profissional que atinge diretamente a dignidade humana.

A inércia do primeiro réu, SEBASTIÃO TIMÓTEO RODRIGUES, que ao adquirir o bem não promoveu a transferência obrigatória e passou a acumular infrações em nome de outrem, somada à resistência formalista do DETRAN/ES, culminou em uma situação de injustiça flagrante, pois o apelado viu-se impedido de exercer sua profissão por atos aos quais não deu causa, respondendo a processos administrativos punitivos (PAT nº 78132134) que poderiam ter sido evitados caso a autarquia vesse valorado adequadamente as certidões cartorárias apresentadas.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a manutenção indevida de restrições em CNH de motorista profissional enseja reparação por danos morais;

ADMINISTRATIVO. CNH. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. ATRASO NA EXCLUSÃO DO SISTEMA. INÉRCIA DO DETRAN/ES. OMISSÃO ILÍCITA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR. FIXAÇÃO.
[...]
Em sua perspectiva subjetiva, em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais (STF, ARE 861595). 4. Hipótese em que o autor em nada contribuiu para que houvesse o largo atraso na exclusão da sua suspensão da CNH no sistema do Detran/ES, pois, ao praticar infração de trânsito, recebeu a sanção previamente estabelecida de um mês de suspensão da CNH e, em sequência, submeteu-se ao curso de reciclagem, cumprindo todos os requisitos para que fosse excluída a restrição. 5. Se a lei disciplina o período de suspensão, o demandante atendeu os requisitos exigidos e recebeu a carteira de habilitação de volta, havia, evidentemente, a expectativa legítima de que o próprio Detran/ES, responsável pela inserção dos dados em seu sistema, excluísse a restrição em relação à CNH. 6. Na espécie, a omissão (ilícita) causou dano extrapatrimonial ao autor, pois este experimentou abalo para muito além do mero dissabor, já que o demandante é motorista profissional, de quem, evidentemente, espera-se ser cumpridor das normas de trânsito, havendo violação à honra daquele que, nessas condições, responde a dois processos - um de natureza penal - em razão da inação do departamento de trânsito
[...]
(STJ - AREsp: 1804277 ES 2020/0328005-4, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 03/10/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/10/2023).

Quanto ao montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o valor guarda estreita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pelo motorista, que teve sua fonte de renda ameaçada e possui o caráter pedagógico necessário para desestimular a reiteração de condutas omissivas e burocráticas pelo ente público. A distribuição da responsabilidade pelo pagamento - 90% a cargo do comprador desidioso e 10% a cargo da autarquia estadual - também se mostra adequada, considerando que a conduta de SEBASTIÃO TIMÓTEO RODRIGUES foi a causa primária dos transtornos, enquanto a falha do DETRAN/ES consistiu na manutenção da ilegalidade na esfera administrativa.

Assim, demonstrados o nexo causal e o dano efetivo aos direitos de personalidade do apelado, não merece reforma a sentença quanto ao dever de indenizar e ao quantum arbitrado.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto.

N
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (doze por cento), considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios e
m 2% (doze por cento), considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado em sede recursal.